Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-05.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA RESPEITADO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por estupro de vulnerável (CP, art. 217-A). A Defesa alega insuficiência probatória, requerendo a absolvição, além de impugnar o valor dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se: (i) saber se há provas a amparar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) saber se a indenização mínima a título de dano moral é razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da(s) vítima(s) possui especial relevância nos crimes sexuais, especialmente quando coerente com as demais provas, sendo suficiente para embasar a condenação, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.
4. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta (Tema Repetitivo n. 1.121) (Súmula n. 593/STJ), não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (CP, art. 215-A).
5. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável (CP, arts. 217-A c/c o art. 226, II), evidenciadas pela coerência entre os relatos das vítimas nas fases policial e judicial, corroborados pelas demais provas colhidas, mantém-se o decreto condenatório.
6. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
7. Para fins de fixação do valor mínimo para a reparação dos danos morais causados pela infração (CPP, art. 387, IV), devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, da parte ofendida e do bem jurídico lesado. Em caso de inobservância desses fatores, é de se proceder com a sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. O estupro de vulnerável se configura com a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente da superficialidade da conduta.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 69; 71; 77; 217-A; 215-A; 226, II. CPP, arts. 63, 156; 386, VII, 387, IV. CRFB, art. 5o, XLVI e 93, IX; Lei n. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 593, n. 588 e n. 659; STJ, Tema n. 983 e n. 1.121.